Tribunal: TJDFT
Processo: 0710148-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710148-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO MARCOS AUGUSTO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública, nos autos do Processo no 0704075-88.2018.8.07.0018, em que litiga com ANTÔNIO MARCOS AUGUSTO, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD, tendo em vista que o processo foi arquivado e, nos termos da decisão que determinou a remessa dos autos ao arquivo, o desarquivamento somente ocorreria com a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, devidamente comprovada (ID 34006080). Em suas razões (ID 34006080), o agravante defende que, havendo mais de dois anos desde o último deferimento de pesquisa, bloqueio e penhora de valores por meio do sistema SISBAJUD (ID 55286323), nada obsta a repetição da medida, na esteira da jurisprudência dos tribunais pátrios. Afirma que a suspensão dos autos, nada impede que a qualquer tempo possa o exequente requerer o desarquivamento para penhora de eventuais bens por ventura existentes, de acordo com o artigo 921 §3o do Código de Processo Civil. Aduz que, de acordo com a ordem de penhora, deve ser requerida, preferencialmente a penhora em dinheiro. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, pede o provimento do recurso, e a reforma da decisão agravada, para determinar a retomada do trâmite processual e o deferimento de pesquisa, penhora e bloqueio de ativos do devedor, por meio do sistema SISBAJUD, em relação ao saldo remanescente, no valor de R$735,20. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão do pedido liminar pleiteado pelo agravante. Como se sabe, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado sobre o assunto é no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via SISBAJUD, desde que observado, caso a caso, o princípio da razoabilidade. Seguindo essa linha de raciocínio, faço menção ao seguinte julgado da minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA. SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a renovação da penhora on line é no sentido da possibilidade de reiteração da pesquisa de bens, desde que observado o princípio da razoabilidade, que deve ser analisado caso a caso. Dessa forma, tendo em vista o transcurso de razoável lapso temporal, é possível a renovação da pesquisa com a utilização do atual sistema de penhora on line, haja vista que, diante do tempo decorrido (3 anos), há a possibilidade de que a situação financeira da parte executada tenha se modificado. Por conseguinte, diante da dificuldade de o exequente encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a renovação da diligência, conferindo, em última análise, agilidade e efetividade à atividade jurisdicional. (Acórdão 1409587, 07317662920218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 5/4/2022) Neste contexto, diante do decurso do prazo da última pesquisa realizada, mostra-se razoável a reiteração da pesquisa, de forma a propiciar a satisfação da obrigação, em observância ao princípio da colaboração, conferindo-se ao processo efetividade. Ante o exposto, DEFIRO o pedido, para autorizar a renovação da pesquisa ao sistema SISBAJUD, em contas vinculadas ao executado, no limite do saldo remanescente (R$735,20). Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, para cumprimento. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator